Tribunal: TJES
Processo: 5003444-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003444-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: DELZA LIDIA PINA DE MELO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

O recorrente, por meio do agravo de instrumento, pretende a reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados e, assim, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I do CPC.

2)
O pronunciamento judicial que acolhe a exceção de pré-executividade e extingue integralmente a execução tem natureza de sentença, pois põe fim ao processo executivo, nos termos do art. 203, § 1º do CPC

3)
Diante disso, o recurso cabível para impugná-la é o de apelação (art. 1.009, CPC), constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

4)
Recurso conhecido

e

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de
Vitória
em face da decisão monocrática (id 6606995) que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento, o qual fora interposto contra r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 4694902 p. 24/32) que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de

Artgraf Gráfica e Editora Ltda

e dos sócios coobrigados

Delza Lidia Pina de Melo
e
Carlos Vieira de Melo
,
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal.

Por entender que o agravo de instrumento fora interposto em face de sentença, proferi decisão inadmitindo-o, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento. E, em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs agravo interno (id 7188628), sustentando, em síntese, a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, visto que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de afastar o reconhecimento do não cabimento do recurso, tendo se limitado a pugnar pelo recebimento do recurso como apelação cível, o que já fora expressamente enfrentado e refutado na decisão hostilizada.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Na hipótese em apreço, consoante explicitado no pronunciamento judicial aqui objurgado, muito embora o recurso seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia,
não há como conhecê-lo
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
,
visto que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que põe fim à execução fiscal.

O recorrente, por meio do agravo de instrumento, pretende a reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados e, assim, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I do CPC.

Do exame do pronunciamento judicial ora impugnado, verifica-se que a r. decisão objurgada cuidou de extinguir totalmente a execução fiscal, não havendo que se falar em prosseguimento do feito, conforme se extrai do dispositivo: “
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por DELZA LIDA PINA DE MELO e JOSE CARLOS VIEIRA DE MELO, e, via reflexa,
EXTINGO a execução fiscal
n° 0002302-92.2004.8.08.0024, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC
”.

Por esta lógica, o pronunciamento judicial que acolhe a exceção de pré-executividade e extingue integralmente a execução tem natureza de sentença, pois põe fim ao processo executivo, nos termos do art. 203, § 1º do CPC:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Diante disso, o recurso cabível para impugná-la é o de apelação (art. 1.009, CPC), constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Este é entendimento consolidado pelo C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
1. "Decisão que acolhe exceção de pré-executividade - pondo fim à execução - tem natureza de sentença, sendo, portanto, cabível recurso de apelação, e não agravo de instrumento (AGRG nos EDCL nos EAg 1.056.662/AM, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 05/08/2014)
. 2. No caso dos autos, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo sócio da sociedade empresária executada - extinta irregularmente, o juízo da execução decidiu" reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e determinar sua exclusão do feito e reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário" (fl. 43).[...] (STJ; AgRg-REsp 1.495.376; Proc. 2014/0293275-1; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 18/11/2020)

PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É consenso nesta Corte que o recurso cabível contra decisão que acolhe exceção de pré-executividade e extingue a execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.
A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para terminar o processo executivo tem natureza de sentença e não de decisão interlocutória.
[...] (STJ; AgInt-REsp 1.703.090; Proc. 2017/0263819-4; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 24/04/2018; DJE 03/05/2018; Pág. 2152)

Nessa linha também é o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão que acolhe a exceção de pré-executividade e extingue integralmente a execução fiscal. Natureza jurídica de sentença. Recurso cabível: Apelação.
Interposição de recurso de agravo de instrumento. Erro grosseiro. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da instrumentalidade processual. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2041968-73.2023.8.26.0000; Ac. 16556129; Itapecerica da Serra; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Julg. 15/03/2023; DJESP 20/03/2023; Pág. 2548)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. Erro grosseiro caracterizado. Não conhecimento. Recurso desprovido.
O pronunciamento judicial que acolhe a exceção de pré-executividade e põe termo ao feito executivo, como no caso, possui natureza de sentença, atraindo, portanto, a interposição de apelação cível, nos termos do art- 203, §1º e art- 1.009, ambos do CPC, constituindo erro grosseiro à interposição de agravo de instrumento, o que impede a aplicação da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno desprovido. (TJMA; AgInt 0803607-66.2022.8.10.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria Moraes Salazar; DJNMA 15/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Interposição contra decisão que acolhe exceção de pré-executividade e extingue execução. Inadmissibilidade. Decisão agravada que consiste em inequívoca sentença, contra a qual cabe apelação.
Erro grosseiro. Agravo de instrumento não conhecido. (TJSP; AI 2256054-02.2022.8.26.0000; Ac. 16277100; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Tarciso Beraldo; Julg. 28/11/2022; DJESP 01/12/2022; Pág. 2523)

E,

em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em
aplicação do princípio da fungibilidade recursal
,
razão pela qual o não conhecimento do agravo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.